Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-72.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança de multa contratual.
Não conformidade do produto fornecido com a especificação técnica definida no contrato bem demonstrada pela prova documental produzida no feito. Devolução do produto aceita pela fornecedora sem ressalvas. Inadimplemento obrigacional bem reconhecido. Multa contratual devida.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Ação de cobrança de multa contratual.
Não conformidade do produto fornecido com a especificação técnica definida no contrato bem demonstrada pela prova documental produzida no feito. Devolução do produto aceita pela fornecedora sem ressalvas. Inadimplemento obrigacional bem reconhecido. Multa contratual devida.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.